Tribunal: TJMT
Processo: 1040066-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040066-13.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CEZAR GARCIA RIBEIRO - CPF: 537.331.001-82 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), CEZAR GARCIA RIBEIRO - CPF: 537.331.001-82 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de indenização. acidente de trânsito. alegação de omissão na valoração de provas e distribuição do ônus probatório. mero inconformismo. tentativa de rediscussão do mérito. impossibilidade. prequestionamento ficto. embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa de transportes contra acórdão que deu provimento ao apelo da parte adversa, julgando improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, ante a insuficiência probatória da culpa. A embargante alega que houve omissão e erro na valoração do boletim de ocorrência e na distribuição do ônus da prova, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à valoração das provas (especialmente a presunção do boletim de ocorrência) e à correta aplicação do ônus probatório; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, independentemente da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma exaustiva, clara e coerente a matéria devolvida, fundamentando adequadamente que o boletim de ocorrência, por ter sido lavrado com base em declaração unilateral do motorista da autora, não possui força probatória suficiente para, de forma isolada, atestar a culpa do requerido pelo acidente.

4. O julgado examinou expressamente os elementos constantes dos autos (fotografias e prova testemunhal) e concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, inc. I, do CPC, não havendo falar em omissão ou inversão indevida da carga probatória.

5. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com a tese adotada pelo órgão colegiado, configurando indevida tentativa de rediscussão do mérito e reavaliação do conjunto fático-probatório, finalidades alheias à via estreita dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa a demonstração cabal de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. De todo modo, o sistema processual vigente consagra a figura do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas para forçar a citação numérica de artigos de lei quando a matéria jurídica já houver sido debatida e decidida.

IV. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo descabida a sua utilização para manifestar mero inconformismo da parte com a valoração das provas e com o resultado do julgamento. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento está condicionada à efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, aplicando-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5°, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7°, 9°, 10, 11, 373, I e II, 385, 405, 489, §§ 1° e 2°, 494, I, 994, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 2.027, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.03.2022; TJMT, AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 05.06.2025; TJMT, AgInt no 000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, DJe 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo da parte adversa, CEZAR GARCIA RIBEIRO, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e lucros cessantes, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à culpa pelo acidente de trânsito (cf. Id. no 354839350).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão que deu provimento ao recurso do réu, porquanto deixou de enfrentar teses jurídicas relevantes suscitadas desde a petição inicial e reiteradas em contrarrazões, especialmente no que tange à valoração do boletim de ocorrência e à correta distribuição do ônus da prova.

Alega que o referido documento, por se tratar de ato praticado por autoridade pública, goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos, de modo que a exigência de outras provas, como perícia, configuraria negativa de vigência ao art. 405 do CPC.

Afirma, ainda, que houve inobservância do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, uma vez que competia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo inerte quanto à produção de provas capazes de afastar os fatos alegados e comprovados pela embargante.

Sustenta que o acórdão, ao desconsiderar tal circunstância, imputou-lhe indevidamente um ônus probatório excessivo, circunstância que, se devidamente analisada, poderia conduzir à manutenção da sentença de procedência.

Aduz, ademais, a ocorrência de vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que o julgado deixou de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à presunção do documento público e à ausência de contraprova pelo réu, razão pela qual requer a integração do julgado para manifestação expressa sobre tais dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento e viabilização de eventual interposição de recurso especial.

Pede, sob esses fundamentos, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com a expressa manifestação sobre os arts. 373, II, 405 e 489, § 1o, IV, do CPC, bem como, se necessário, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, a fim de reavaliar a distribuição do ônus da prova e a presunção do boletim de ocorrência, restabelecendo a procedência da demanda (cf. Id. no 357840361).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso (cf. Id. no 357936856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu provimento ao apelo da parte adversa, CEZAR GARCIA RIBEIRO, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e lucros cessantes, ao fundamento de insuficiência probatória quanto à culpa pelo acidente de trânsito.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratóriosé dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e10)epelodever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargosdedeclaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Verifica-se nos autos que o acórdão embargado analisou de forma exaustiva, clara e coerente toda a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal.

A decisão colegiada pontuou detidamente as razões pelas quais concluiu que o boletim de ocorrência, por ter sido lavrado com base em declaração unilateral do próprio motorista da autora, não ostentava força probatória suficiente para, isoladamente, atestar a culpa do requerido.

Do mesmo modo, o julgado examinou as fotografias e a prova testemunhal, evidenciando que tais elementos não foram capazes de desincumbir a autora do seu ônus probatório, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a pretensão da embargante revela nítido inconformismo com a adoção de tese contrária aos seus interesses, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Nesse ponto, a respeito dos limites estreitos desta via recursal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é incisiva ao dispor que os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (STJ - Sexta Turma - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - EDcl no AgRg no AREsp: 1946653/SP, DJe: 18/03/2022).

Ademais, constata-se que a oposição de embargos com o fito exclusivo de prequestionamento também exige a demonstração cabal de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), circunstância que não ocorreu no caso em análise.

Cumpre destacar que o sistema processual vigente consagrou a figura do prequestionamento ficto, positivada no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a oposição de aclaratórios apenas para forçar a menção expressa a dispositivos de lei quando a matéria jurídica já houver sido debatida e decidida no acórdão.

Evidencia-se, portanto, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, a revisão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal estreita. Não há omissão quando o julgador se pronuncia sobre as questões de fato e de direito essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese da parte recorrente.

As questões suscitadas nos presentes embargos não configuram omissões que o acórdão embargado estivesse obrigado a suprir. O que se observa, na realidade, é a tentativa de a embargante, por meio denovosembargos de declaração, fazer prevalecer uma narrativa sobre os fatos processuais que não encontra respaldo na documentação dos autos,enão se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. Odepoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000,Julgadoem03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdãoembargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano departilha e àcorreta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 000175-03.2021.8.11.0052,Julgadoem 03/06/2025,Publicadono DJE 05/06/2025).

Quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivoslegais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como ocorreu no presente caso.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há, neste momento, motivos para aplicar a multa por recurso protelatório. A interposição, nesta oportunidade, aparenta decorrer do mero inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento, não estando eivada de má-fé processual. Todavia, o embargante fica advertido de que a nova interposição deaclaratóriosimplicará na aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026 do CPC.

Peloexposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026